Tribunal: TJMT
Processo: 1001473-24.2020.8.11.0033
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERONDINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 729.778.841-49 (RECORRENTE), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0915-92 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV. ÁUDIOS DA AUTORA AFIRMANDO TER CONCORDADO COM O PLANO. RESSARCIMENTO PARCIAL DO VALOR. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, ante a

nítida cadeia de fornecimento de serviços, sendo o referido contrato realizado junto ao banco reclamado.

2.

Trata-se de ação em que, a parte autora alega, ter realizado empréstimo por meio de cédula de crédito bancário, em setembro do ano de 2020, no valor de R$ 17.290,02 (dezessete mil, duzentos e noventa reais e dois centavos), junto ao Banco Recorrente, sendo recusado os serviços dentários, através do plano Bradesco Dental. No entanto, poucos dias após, o banco debitou de sua conta, o valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), sob a denominação (ODONTOPREV), referente aos serviços anteriormente negados.

3.

Afirma que, após muita insistência foi devolvido o valor de R$ 532,66 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), sob a alegação que, o banco teve custas para realizar as operações, não havendo, assim, a possibilidade da devolução total do montante descontado.

4.

Sentença de parcial procedência
que, declarou inexistente o contrato discutido, condenou a reclamada o pagamento da quantia de R$ 532,64 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), à título de dano material, e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de dano moral.

5.

Apesar das alegações da recorrida de que, não contratou o serviço odontológico, a mesma
anexou áudios em sua exordial que comprovam a contratação dos serviços
, e ainda a promessa que lhe seria liberado mais dinheiro, sendo que, a própria autora questiona que aceitou o plano, mas não concordava com o dentista designado em razão de problemas pessoais.

6.

Não trata-se de venda casada, e sim, consumidor que aceitou a proposta, a fim de adquirir quantia maior de valores a título de empréstimo (vantagens), e posteriormente alegou não concordar com o serviço oferecido.

7.

Inexistindo vício no serviço prestado pela requerida, conclui-se pela inexistência do dever de indenizar, tanto por danos morais como materiais.

8.

Sentença reformada para improcedência

9.

Recurso conhecido e provido.

10.

Deixo de condenar a Recorrente, sem custas e sem honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora, postula indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta venda casada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, que declarou inexistente o contrato discutido, condenou a reclamada o pagamento da quantia de R$ 532,64 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), à título de dano material, e o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de dano moral.

Inconformada, a reclamada apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que, seja reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito requer a improcedência ante ausência de prova do alegado.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Há nítida cadeia de fornecimento de serviços sendo o referido contrato realizado junto ao banco reclamado.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, dando provimento ao recurso da requerida
, e julgando improcedente os pedidos da autora.

A parte autora alega, ter realizado empréstimo por meio de cédula de crédito bancário, em
setembro do ano de 2020,
no valor de R$ 17.290,02 (dezessete mil, duzentos e noventa reais e dois centavos), junto ao Banco Recorrente, s
endo recusado os serviços dentários, at
ravés do plano Bradesco Dental. N
o entanto, poucos dias após o banco debitou de sua conta o valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e
nove reais), sob a denominação (ODONTOPREV),
referente aos serviços anteriormente negados.

No áudio anexado na peça exordial, denominado de
“
Outros documentos (
Áudio
01 negativa plano dentral desconto)
”, id. 86231459, a própria autora afirma:

“Filipe, então eu gostaria que você me, esclarecesse pra mim,
porque quando você me falou desse plano e eu aceitei e tudo
,
só que daí ficou de eu ir no banco pra assinar e pra pegar o boleto pra pagar certo
? Que você falou pra mim que seria pago por boleto, e eu gostaria de saber o porque eles fizeram esse desconto direto na conta sem antes eu ter ido ai assinar esse plano”. (g.n.)

E ainda no áudio de
Outros documentos (Audio negativa plano dental)
, id.
86231458:

“ Preciso saber o eu vai ser resolvido sobre isso ai porque eu não vou deixar por uma coisa que eu não vou usufruir ne,
eu sei que foi um acordo que a gente fez
, mas eu tinha te falado que eu não iria fazer com esse dentista porque não é o dentista que eu faço o tratamento, até porque também tenho problema pessoal”. (g.n.)

As provas produzidas não são suficientes para corroborar a alegação da autora, restando
comprovado que o serviço odontológico foi oferecido e aceito pela parte autora
, não configurando nenhuma ilegalidade.

Ademais, no caso concreto, a requerida efetuou a devolução a parte autora da quantia de R$ 532,66 (quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), após as reclamações administrativas.

Não trata-se de venda casada, e sim, consumidor que aceitou a proposta a fim de, adquirir quantia maior de empréstimo e posteriormente alegou não concordar com o serviço oferecidos.

Destarte, evidenciado inexistir vício no serviço prestado pela requerida, conclui-se pela inexistência do dever de indenizar, tanto por danos morais como materiais.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO SA.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim,
reformar a sentença objurgada
e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Recorrente, sem custas e sem honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021